Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704867-73.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEDERGADE DA SILVA NUNES APELADO: CLEITON FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES D E S P A C H O Compulsando o recurso de apelação (ID no 72004027), verifico que o recorrente, HEDERGADE DA SILVA NUNES, postulou, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal (art. 99, § 7o, do CPC). Dessa forma, considerando que o julgamento do referido pedido poderá repercutir no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove sua situação de hipossuficiência, mediante a juntada da última Declaração de Imposto de Renda (completa), bem como de outros documentos que entender pertinentes (contracheques), nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do respectivo pedido. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator